Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-68.2008.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001632-68.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ORIVALDA MENEZES DE ARRUDA - CPF: 240.623.241-72 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO SEM CONCURSO PÚBLICO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público quando da realização da contratação temporária de servidora, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa
proposta em face de
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO e ORIVALDA MENEZES DE ARRUDA
(proc. n.
0001632-68.2008.8.11.0044
– Cód. 22854), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões aduz, que “
as provas demonstram que o Apelado FRANCISCO Contratou a Recorrida ORIVALDA para o cargo de assistente social, sem

que a devida realização de concurso público ou até processo seletivo, contratando-a temporariamente para ocupar cargo público, o que foi corroborado pela informação da abertura posterior de concurso público com oferta de três vagas, sendo que uma

vaga somente foi preenchida por candidato aprovado. Logo, a contratação da Recorrida ORIVALDA, por meio de carta convite, ignorou as disposições legais que tratam da matéria, de modo que devem serem responsabilizados por tal ato improbo
”, diante da ofensa aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência pública.

Assevera que a modalidade licitatória escolhida pelo Recorrido Francisco foi inadequada e violou flagrantemente a Constituição Federal, sendo notório o dolo na conduta dos Apelados à luz da exigência de concurso público para a nomeação cargos ou empregos públicos de provimento efetivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que os Recorridos sejam condenados nas sanções descritas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões – Id. 19631470.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 28272472, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 03 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO e ORIVALDA MENEZES DE ARRUDA, respectivamente Prefeito Municipal e servidora de Paranatinga-MT, aduzindo, em síntese, fraude no procedimento licitatório para a contratação de prestador de serviço na área da assistência social, por burla a regra constitucional de prévia aprovação em concurso público como requisito para a investidura.

Após a devida instrução processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo
Parquet
.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Ocorre que tal elemento subjetivo não restou caracterizado nos autos com a agudez que seria imprescindível à condenação pela prática de improbidade administrativa.

A uma porque, a despeito da utilização de modalidade licitatória (carta convite) em detrimento do concurso público para a contratação de assistente social, não se verifica favorecimento ou direcionamento do objeto à Apelada Orivalda, na medida em que os demais participantes afirmaram o desinteresse no certame após terem sido aprovados em concurso público e nomeados em outras localidades.

Aliás, a testemunha Elisamar Borges de Souza Oliveira que, à época, fazia parte do setor de licitações, afirmou que, por orientação jurídica recebida após o ajuizamento da presente demanda, o procedimento referente a contratação de assistente social passou a ser por concurso público, e não mais por licitação, o que demonstra que a utilização de procedimento equivocado se deu muito mais por falta de conhecimento jurídico por parte da Municipalidade do que por qualquer propósito fraudulento.

A duas porque, como salientado pelo Juízo
a quo
, a contratação se deu no âmbito de programa do Governo Federal desenvolvido em parceria com o Município (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF), programa este que garante o repasse de verba federal para ações de Assistência Social no Município, de onde, inclusive, a remuneração da Recorrida Orivalda era extraída, tendo sido esclarecido pelo ex-gestor público que a contratação na forma temporária se deu como forma evitar que, em caso de extinção do referido programa, o Município permanecesse vinculado ao pagamento de servidor efetivo ocioso.

A três, porque é incontroverso que os serviços foram efetivamente desempenhados, inexistindo demonstração de que a Apelada recebeu valores destoantes daqueles regularmente praticados, ou mesmo superfaturados.

Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos não permite concluir, com a segurança necessária, pela ocorrência do dolo na conduta dos Apelados, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE
CONCURSO
PÚBLICO E CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA O PODER CESSIONÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/92) – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO, MESMO QUE GENÉRICO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em se tratando de
improbidade
administrativa consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, desnecessária é a comprovação do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário. 2. É de rigor, contudo, que seja demonstrado ao menos o dolo genérico, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo. 3. Não há confundir
improbidade
com simples ilegalidade. A
improbidade
é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de
improbidade
, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 4. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a prática do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (N.U 0002515-39.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021